Tribunal: TJES
Processo: 5006819-34.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006819-34.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELY CAMARGO AMORIM e outros
RECORRIDO: ESCOLA FREEDOM LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONSUMIDOR QUE RECLAMA APLICAÇÃO DO CONTRATO. VALIDADE DA CLÁUSULA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança, reconhecendo inadimplemento contratual e condenando os requeridos ao pagamento de valores pactuados. A demanda foi ajuizada por escola de idiomas contra os responsáveis legais de aluno menor, com base em contrato de prestação de serviços educacionais.

2.Na defesa, os recorrentes alegaram incompetência territorial, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, abusividade da multa contratual e falha na prestação do serviço. Também formularam pedido contraposto.

3.A sentença rejeitou as preliminares e acolheu o pedido da autora, condenando os réus ao pagamento de duas mensalidades, com correção monetária e juros legais, e julgando improcedente o pedido

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula de eleição de foro prevista no contrato educacional, à luz da relação de consumo; e (ii) saber se é devida a extinção do feito por incompetência territorial quando a cláusula foi expressamente invocada pelos próprios consumidores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A cláusula de eleição de foro, quando prevista em contrato de adesão e não demonstrado prejuízo ao acesso à justiça, é válida e eficaz, inclusive em relações de consumo, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.Tendo os próprios recorrentes suscitado a aplicação da cláusula contratual em sua contestação, configurada está a renúncia voluntária ao foro de seu domicílio, sendo inaplicável a regra do art. 6º, VIII, do CDC.

7.Diante da cláusula expressa e da renúncia ao benefício previsto no Código de Defesa do Consumidor, que permite o consumidor ajuizar a ação e ser demandado no foro de seu domicílio, impõe-se o reconhecimento da incompetência territorial do juízo e a extinção do processo sem julgamento do mérito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência territorial e extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula de eleição de foro em contrato de prestação de serviços educacionais é válida, inclusive em relação de consumo, quando expressamente invocada pelo consumidor. 2. Configurada a renúncia ao foro de domicílio do consumidor, impõe-se a extinção do feito por incompetência territorial.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006819-34.2022.8.08.0021

RECORRENTE: MARCELY CAMARGO AMORIM, LIONEL ARAUJO VIANA

RECORRIDA: ESCOLA FREEDOM EIRELI

JUIZ SENTENCIANTE: ERILDO MARTINS NETO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONSUMIDOR QUE RECLAMA APLICAÇÃO DO CONTRATO. VALIDADE DA CLÁUSULA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança, reconhecendo inadimplemento contratual e condenando os requeridos ao pagamento de valores pactuados. A demanda foi ajuizada por escola de idiomas contra os responsáveis legais de aluno menor, com base em contrato de prestação de serviços educacionais.

2.Na defesa, os recorrentes alegaram incompetência territorial, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, abusividade da multa contratual e falha na prestação do serviço. Também formularam pedido contraposto.

3.A sentença rejeitou as preliminares e acolheu o pedido da autora, condenando os réus ao pagamento de duas mensalidades, com correção monetária e juros legais, e julgando improcedente o pedido

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula de eleição de foro prevista no contrato educacional, à luz da relação de consumo; e (ii) saber se é devida a extinção do feito por incompetência territorial quando a cláusula foi expressamente invocada pelos próprios consumidores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A cláusula de eleição de foro, quando prevista em contrato de adesão e não demonstrado prejuízo ao acesso à justiça, é válida e eficaz, inclusive em relações de consumo, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.Tendo os próprios recorrentes suscitado a aplicação da cláusula contratual em sua contestação, configurada está a renúncia voluntária ao foro de seu domicílio, sendo inaplicável a regra do art. 6º, VIII, do CDC.

7.Diante da cláusula expressa e da renúncia ao benefício previsto no Código de Defesa do Consumidor, que permite o consumidor ajuizar a ação e ser demandado no foro de seu domicílio, impõe-se o reconhecimento da incompetência territorial do juízo e a extinção do processo sem julgamento do mérito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência territorial e extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula de eleição de foro em contrato de prestação de serviços educacionais é válida, inclusive em relação de consumo, quando expressamente invocada pelo consumidor. 2. Configurada a renúncia ao foro de domicílio do consumidor, impõe-se a extinção do feito por incompetência territorial.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
ESCOLA FREEDOM IDIOMAS INGLÊS E ESPANHOL
em face de
MARCELY CAMARGO AMORIM
e
LIONEL ARAÚJO VIANA
, na qual a parte autora alega ter firmado contrato de prestação de serviços educacionais com os requeridos, visando à matrícula do menor Caio em curso de idiomas. Assevera que os requeridos teriam assumido a obrigação de pagar 12 (doze) parcelas mensais no valor de R$930,00 (novecentos e trinta reais), tendo usufruído das aulas, mas deixado de adimplir a segunda mensalidade.

Afirma, ainda, que o contrato previa incidência de multa em caso de descumprimento de cláusulas contratuais, incluindo a inadimplência. Diante disso, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento da multa contratual, acrescida de juros legais e correção monetária.

Em contestação (ID 10947128), os requeridos suscitam, preliminarmente, a falta de representação processual, inépcia da petição inicial, carência de ação e incompetência do foro para aplicação da cláusula contratual. No mérito, alegaram que o contrato em discussão referia-se à prestação de serviços em berçário integral oferecido pela instituição “Freedom Kids Paraíso Infantil”, destinado ao menor Caio, à época com apenas 6 (seis) meses de idade. Sustentaram falha na prestação do serviço e, por essa razão, justificaram a inadimplência. Ao final, pugnaram pela improcedência da demanda e formularam pedido contraposto para condenação da autora em danos morais e litigância de má-fé.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 10947189), com o seguinte dispositivo (ID 10947189):

Diante do exposto, JULGO procedente o pleito autoral para condenar a parte requerida a pagar à parte autora o valor R$ 1.860,00 (um mil e oitocentos e sessenta reais) com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES desde 02/02/2022 (data da rescisão) até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC.

Julgo improcedentes os pedidos contrapostos.

Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC;

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID 10947191), arguindo, preliminarmente, a existência de cláusula de eleição de foro em favor da Comarca do Rio de Janeiro, o que afastaria a competência do Juízo. Sustentaram, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não apreciação de requerimentos formulados na contestação, em especial, a produção de provas. No mérito, alegaram a abusividade da multa contratual, bem como o descumprimento contratual por parte da autora, que, segundo os recorrentes, não possuía estrutura adequada para funcionamento como berçário. Ao final, pugnaram pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.

Contrarrazões apresentadas no ID 10947194, pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
aos recorrentes o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, ouso discordar do sentenciante para acolher a preliminar de incompetência territorial, suscitada em contestação e reiterada nas razões recursais. Explico.

A cláusula de eleição de foro, prevista em contratos de prestação de serviços, é em regra válida e eficaz, podendo, todavia, ser afastada em casos que envolvam consumidor hipossuficiente, quando comprovado prejuízo ao acesso à justiça. Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO DE FRANQUIA. ALTERAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. 2. COMPROVAÇÃO. VULNERABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido da possibilidade de se declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão de franquia,
desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso a justiça.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula deste Tribunal Superior.3. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp n. 576.977/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 20/10/2014.) (destaquei).

No caso dos autos, trata-se de ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, que contém cláusula expressa de eleição de foro na Comarca do Rio de Janeiro (ID 10946581 – pág. 4).

Os próprios requeridos/consumidores, aqui recorrentes, suscitaram a referida cláusula em preliminar de contestação, requerendo a observância do foro contratado. Assim, exercendo a faculdade que lhes é conferida pelo ordenamento jurídico, renunciaram ao foro de seu domicílio, tornando inaplicável, na hipótese, a proteção do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ora, se o próprio consumidor renuncia ao benefício de ter a ação proposta no foro do seu domicílio, não há que se falar em abusividade da cláusula de eleição.

Insta salientar que a prerrogativa de foro concedida ao consumidor consiste em faculdade deste e não numa obrigação, de forma que se mostra possível a renúncia ao ajuizamento e/ou de ser demandado no foro de seu domicílio, passando-se a aplicar as regras ordinárias de competência previstas no Código de Processo Civil.

O que não se permite é a escolha totalmente livre quanto ao foro para o ajuizamento da ação, com a renúncia da prerrogativa de foro sem a necessária adoção das normas ordinárias de competência para tanto, hipótese não verificada nos autos, haja vista que existe cláusula expressa de eleição de foro.

Mutatis Mutandis,
já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...] FORO CONTRATUAL. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. RENÚNCIA AO FORO DO DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE. [...]
2. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, erigida em seu benefício, não o obriga quando puder deduzir sem prejuízo a defesa dos seus interesses fora do seu domicílio.
[...]" (CC 107441 / SP Conflito De Competência 2009/0161233-0. Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti. DJ: 22/06/2011). (destaquei).

E mais:

"[...] AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - FORO PRIVILEGIADO - RENÚNCIA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE.
[...] Nas ações em que há relação de consumo, a competência é, em regra, do domicílio do consumidor, que tem a faculdade de renunciar ao foro de seu domicílio e ajuizar a demanda no foro que melhor lhe aprouver."
(Conflito de Competência nº 1.0000.17.053577-7/000, Relator (a): Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, julgamento em 28/09/2017, publicação da súmula em 29/09/2017). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA PELO CONSUMIDOR - PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO.
1- A jurisprudência do STJ já pacificou entendimento no sentido de que, em se tratando de relação consumerista, a regra de competência do foro de domicílio do consumidor é absoluta. No entanto, pode o consumidor renunciar ao seu foro privilegiado, optando por demandar em foro diverso do de seu domicílio. 2- Existindo cláusula expressa de eleição de foro para dirimir conflitos no contrato firmado entre as partes, deve ser acolhida a exceção de incompetência apresentada nos autos e declinar a competência para o foro eleito .
(TJ-MG - AI: 10000204801054001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 21/08/2020) (destaquei).

Diante disso, reconhecida a incompetência territorial do Juizado Especial Cível de Guarapari/ES para processar e julgar a presente ação, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência territorial e, por conseguinte,
julgar extinto o processo, sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 51, III, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)